Tribunal: TJES
Processo: 5001802-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001802-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCONDES RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: ALEYLDES SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
001802-75.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCONDES RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADOS: ALEYLDES SANTANA DA SILVA

RELATOR: DES.
CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. ART. 561 DO CPC. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO DOMINIAL EM SEDE POSSESSÓRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR PRESUNÇÃO DA MATRÍCULA E DA ESCRITURA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse que revogou tutela de urgência anteriormente concedida, indeferindo a retomada da posse de imóvel rural pelo autor, sob fundamento de alegações defensivas acerca de suposta incorreção na área descrita na matrícula e na escritura pública de doação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se alegações relativas à extensão da área e à titularidade dominial são aptas a afastar a medida possessória liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse, requisitos expressamente previstos no art. 561 do CPC.

A posse se caracteriza pelo exercício de fato de poderes inerentes à propriedade, sendo irrelevante, em sede possessória, a mera invocação do domínio, conforme os arts. 1.196 e 1.210, § 2º, do Código Civil.

A escritura pública de doação e a matrícula do imóvel, devidamente averbadas, demonstram a aquisição da posse e da propriedade do imóvel pelo agravante desde o ano de 2006.

Documentos produzidos unilateralmente pela agravada não afastam a presunção de legitimidade e veracidade da matrícula imobiliária e da escritura pública de doação.

A dúvida acerca da exata demarcação das áreas limítrofes não impede a concessão da tutela possessória, devendo eventual retificação de matrícula ou redefinição de limites ser discutida em ação própria.

O boletim de ocorrência lavrado com base em diligência policial comprova a continuidade dos atos de esbulho, consistentes no impedimento de acesso do agravante ao imóvel, reforçando a probabilidade do direito invocado.

Demonstrados os requisitos legais desde o ajuizamento da ação, mostra-se indevida a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela liminar de reintegração de posse é devida quando comprovados a posse anterior, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Alegações de natureza dominial ou questionamentos sobre a extensão da área do imóvel não afastam, por si sós, a proteção possessória.

Documentos unilaterais não são suficientes para elidir a presunção de legitimidade da matrícula imobiliária e da escritura pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
001802-75.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCONDES RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADOS: ALEYLDES SANTANA DA SILVA

RELATOR: DES.
CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Marcondes Rodrigues da Silva
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única da
Comarca de
Santa Teresa
, que, em ação de reintegração de posse ajuizada
em face de Aleyldes Santana da Silva, revogou a decisão que havia concedido a tutela de urgência pleiteada na inicial, indeferindo o pedido de retomada da posse do imóvel objeto da
lide

pelo agravante
.

P
ara obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
(
CPC,
art.
561
)
.

Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse
(CC, art. 1.210,
§ 2º
)
.

C
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
(CC, art. 1.196)
.

Infere
-se dos autos
do processo originário que o
agravante
comprovou ter adquirido
a posse e a propriedade d
o
imóvel descrito na inicial mediante doação feita por seu genitor, conforme se verifica pela cópia da escritura pública anexada no id. nº 13256973, devidamente averbada no Cartório de Registro de Imóveis no dia 10/02/2006, consoante a certidão de inteiro teor da matrícula, acostada no id. 27963015.

O aludido imóvel é constituído por uma área rural medindo 145.200,00m2 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos metros quadrados), situado em lugar denominado Nova Lombardia, Município de Santa Teresa/ES.

Não obstante, o documento anexado no id. nº 13256985 comprova o esbulho praticado pela agravada, que detém a posse de imóvel vizinho ao descrito na inicial, ocorrido em 20/12/2021, quando passou a impedir que o agravante utilizasse a área que lhe pertence.

Diante destes fatos, em 05/04/2022 o agravante ajuizou a ação de reintegração de posse pleiteando a concessão da tutela de urgência, que foi deferida pela decisão id. nº 20934252.

Apesar disso, após a apresentação da contestação, na qual a agravada alega que a área total do imóvel de propriedade do genitor do agravante seria inferior àquela descrita na matrícula e que, por esta razão, a parte doada seria menor que a descrita na escritura pública de doação, o MM. Juiz de 1º Grau revogou a decisão pela qual havia deferido a tutela de urgência.

De acordo com a tese defensiva apresentada pela agravada, Antônio Ramos da Silva, genitor do agravante, acreditava ser proprietário e possuidor de uma área de 338.000m2 (trezentos e trinta e oito mil metros quadrados), conforme consta na matrícula do imóvel (id. 27963015), bem como que no ano de 2006 decidiu doar ao filho uma área equivalente a 145.200m2 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos metros quadrados), ficando com uma área remanescente de 192.800m2 (cento e noventa e dois metros quadrados).

Posteriormente, Antônio Ramos da Silva teria vendido a Sonia Maria Alves Suprani 35.337m2 (trinta e cinco mil, trezentos e trinta e sete metros quadrados), ficando, portanto, com uma área de 157.463m2 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três metros quadrados).

No entanto, afirma a agravada que no ano de 2019 Antônio decidiu demarcar a área remanescente, sobre a qual manteve a posse e a propriedade, ocasião em que teria constatado ser possuidor de apenas 64.105,98m2 (sessenta e quatro mil, cento e cinco metros e noventa e oito decímetros quadrados), evidenciando que a área descrita na matrícula do imóvel estaria errada.

Baseada nessas alegações a agravada concluiu que a área doada ao agravante deveria corresponder a 135.730,60m2 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e trinta metros e sessenta centímetros quadrados) e não a 145.200m2 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos metros quadrados).

Todavia, os documentos apresentados pela agravada na tentativa de comprovar que a área doada ao agravante seria inferior àquela descrita na inicial, por terem sido produzidos unilateralmente, não elidem a presunção de veracidade e legitimidade da matrícula do imóvel e da escritura pública de doação.

Também não infirmam o fato de que o agravante exerce a posse da área de 145.200,00m2 indicada na inicial desde o ano de 2006, quando a recebeu por doação de seu genitor.

Assim, ainda que haja dúvida quanto à demarcação dos imóveis do agravante e da agravada, que têm áreas limítrofes, tal circunstância não é suficiente para impedir a concessão da medida liminar de reintegração de posse, eis que os requisitos necessários para o seu deferimento foram comprovados desde a data do ajuizamento da ação.

Destaque-se que eventual necessidade de retificação da matrícula do imóvel, assim como de nova demarcação das áreas pertencentes a cada uma das partes, deve ser objeto de ação própria, pois cuidam-se de matérias incompatíveis com o rito da ação possessória, que não comporta discussão sobre o direito de propriedade que a agravada alega ter em relação a parte da área sobre a qual o agravante exerce a posse mansa e pacífica há mais de 19 anos.

Averbe-se, noutra parte, que o boletim de ocorrência anexado no id. nº 42348997 comprova que a agravada continua praticando atos tendentes a impedir o exercício da posse do agravante sobre o imóvel, impedindo o seu acesso ao local.

Acresça-se que o aludido boletim não foi lavrado a partir de declarações prestadas unilateralmente pelo agravante, mas com base em diligência feita por 2 (dois) policiais no local, gozando, portanto, de presunção de veracidade que, a despeito de relativa, não foi elidida por nenhum elemento de prova em sentido contrário.

De acordo com o referido documento, ao realizar uma diligência no local, os policiais constataram que o agravante “estava enfrentando dificuldades para cumprir uma determinação judicial em sua propriedade, que faz divisa com a da senhora Aleydes Santana da Silva. A justiça orientou Marcondes a realizar um registro de imagens com drones para verificar os limites de seu território. Ao tentar efetuar o registro de imagens com drones, Marcondes foi impedido por Aleydes, que alegou que não era ali a divisa e que não poderia fazer nenhum tipo de filmagem ou foto do local. Diante dessa situação, Marcondes se afastou em busca de um local seguro para realizar o registro sem interferências, em um local onde Aleydes não poderia interferir. O operador de drone, Sr. Santiago de Oliveira Pivetta, e Clemilson Rocha da Silva, o caseiro, realizaram o sobrevoo da área, efetuando os registros necessários para os fins judiciais de Marcondes”.

Destarte, as
provas reunidas
comprovam
a
posse anterior
da agravante
,
o esbulho praticado pel
a
agravad
a
,

a data da ocorrência
do

es
bulho
e a perda da posse
,
circunstância
s
que autoriza
m
a concessão da medida liminar de reintegraçã
o
,

nos termos do
art.
561 do CPC
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
reestabelecer os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada
na inicial, assegurando ao
agravante
o direito de ser reintegrado na
posse
do
imóvel objeto da
ação
.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)